Tribunal: TJBA
Processo: 8039544-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039544-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR

APELADO: SOLANGE BOMFIM NERI

Advogado(s)
:
LYNCOLN DA CUNHA MARTINS, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (EARESP 676.608/RS). DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a repetição em dobro do indébito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com fundamento, em especial, na perícia grafotécnica que constatou a falsidade das assinaturas no instrumento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Discute-se: (i) as preliminares de inadmissibilidade recursal (intempestividade, dialeticidade e deserção) e de nulidade processual por ausência de intimação exclusiva; (ii) a validade da contratação diante da prova pericial; (iii) a forma de restituição do indébito e possibilidade de compensação; (iv) o cabimento e o quantum dos danos morais; e (v) o percentual dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Preliminares rejeitadas. Recurso tempestivo, dialético e preparado. Nulidade por cerceamento de defesa afastada (princípio pas de nullité sans grief), pois o advogado indicado para exclusividade assinou eletronicamente as peças de defesa, evidenciando ciência inequívoca dos atos e ausência de prejuízo.

4 - Mérito. Laudo pericial conclusivo quanto à falsidade das assinaturas. Nulidade do negócio jurídico. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479/STJ).

5 - Restituição do Indébito. Aplicação da modulação de efeitos do EAREsp 676.608/STJ. Devolução em dobro apenas para descontos posteriores a 30/03/2021; devolução simples para os anteriores. Impossibilidade de compensação por ausência de prova idônea do crédito em favor da autora.

6 - Danos Morais. Configurados (in re ipsa). Descontos indevidos em verba de natureza alimentar. Valor reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, adequando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários advocatícios mantidos em 15%.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, § 5º, 282, § 1º, 1.007, 1.010, 1.026; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608; Súmulas nº 297 e 479 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8039544-69.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A e como apelada SOLANGE BOMFIM NERI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça